Tribunal: STF
Processo: AI 690666
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE
   NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO
   STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão
   constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional local.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental
   improvido.